Tribunal: TJDFT
Processo: 0709435-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Crime de furto. Prisão preventiva mantida na sentença condenatória. Pena privativa de liberdade de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, regime inicial semiaberto. Direito de recorrer em liberdade. Indeferimento. Fumus comissi delicti e periculum libertatis presentes. Garantia da ordem pública. Paciente multirreincidente. Compatibilidade do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade (semiaberto) com a segregação provisória. Expedição de carta de guia provisória. Impetração admitida; ordem denegada.